Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719143-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora